Tribunal: TJSP
Processo: 2209145-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Monitória – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços educacionais – Magistrado que indeferiu o pedido da exequente/agravante de penhora de 10% do salário do executado/agravado – Irrazoabilidade – Possibilidade de relativização da penhora sobre verba de natureza salarial – Destinação do salário que é justamente satisfazer as necessidades básicas do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Monitória – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços educacionais – Magistrado que indeferiu o pedido da exequente/agravante de penhora de 10% do salário do executado/agravado – Irrazoabilidade – Possibilidade de relativização da penhora sobre verba de natureza salarial – Destinação do salário que é justamente satisfazer as necessidades básicas do assalariado e honrar as obrigações assumidas – Penhora de 10% dos proventos do executado/agravado, até a satisfação integral da dívida, que é medida que se impõe – Precedentes – Recurso provido.